Tribunal: STF
Processo: RE 89936
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
1 - Locação. Decreto-lei nº 1.534/77. Não aplicação do mencionado diploma legal às ações de despejo em que a notificação premonitória foi feita, e decorreu o respectivo prazo, anteriormente à edição do Decreto-lei nº 1.534/77. 
Interpretação razoável, embora possa não ser a melhor (Súmula 400). 
Recurso extraordinário não conhecido.